Tribunal: TJDFT
Processo: 0718206-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718206-22.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVALDO FERNANDES SOUSA LOPES, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EDIVALDO FERNANDES SOUSA LOPES D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por EDIVALDO FERNANDES SOUSA LOPES e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de sentença de ID 61899083 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco a restituição dos valores. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 26 de julho de 2024 14:26:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador